Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-79.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006709-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESSICA SANTANA ROSA - CPF: 057.188.715-58 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (APELADO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME - CNPJ: 08.918.671/0001-48 (APELADO), ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME - CNPJ: 08.918.671/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MÍNIMO LEGAL – DESPROPORÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação interposto por JESSICA SANTANA ROSA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009709-79.2018.8.11.0015 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida PHILCO ELETRÔNICOS S/A., ao pagamento do valor de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso (04/10/2016 – Id n.o 14061238), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (01/08/2018, Id n.o 15303023 - art. 405 do CC). Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. Com relação à requerida ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME, JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, diante de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/215. Condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, ante a gratuidade da justiça.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a referida sentença condenou a APELADA no ônus da sucumbência, consistente na obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação , ao mesmo tempo em que condenou a APELANTE na obrigação de pagar ao réu ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, apesar da cobrança restar suspensa em razão da APELANTE ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Que a Apelada deverá pagar à Apelante o valor de R$ 210,67 (duzentos e dez reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários sucumbenciais; enquanto que a Apelante terá que pagar à Apelada o valor de R$ 1.224,40 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Assevera que nas causas de pequeno valor o magistrado não fica adstrito aos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (CP), devendo ser arbitrados honorários nos termos da norma contida no § 8o do art. 85 do CPC, não se perdendo de vista o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, que o julgador, ao definir o quantum deverá também pautar -se pelos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a valorar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico, sem que seja irrisório ou excessivo demais.

In casu, que a ação foi ajuizada pela APELANTE contra a fabricante PHILCO ELETRONICOS AS e a assistência técnica ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME, em que se objetivou, em resumo, a restituição do valor do produto objeto dos autos que apresentou vícios fora do prazo de garantia com fundamento na tese de “obsolescência programada ” e indenização por dano moral. A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar apenas a fabricante PHILCO ELETRONICOS AS, ora APELADA, na obrigação de restituir o valor do produto (R$ 1.599,00 ) atualizado (R$ 2.106,78 ) e na obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, que perfaz a quantia líquida de R$ 210,67 (duzentos e dez reais e sessenta e sete centavos ), ou seja, ínfima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a fixação da verba honorária, mostra-se desarrazoada, sendo incapaz de remunerar condignamente o profissional que atuou nos autos, sobretudo, quando comparada com o valor da verba honorária fixada para remunerar o advogado representante do réu ilegítimo ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME. §21.

Desta feita, que o representante da APELANTE faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais, ( i ) tanto com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pela atuação em primeira instância, (ii ) quanto pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em razão do previsto no § 11 do art. 85, do CPC.

No mais, reitera o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que permanece pobre na acepção jurídica da palavra, não dispondo de recursos financeiros que lhe possibilite arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, tendo o direito, portanto, na forma da lei, ao benefício da gratuidade da justiça.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O conhecimento e provimento desta apelação para reformar a Sentença recorrida com a finalidade de MAJORAR os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo, para que eles sejam apreciados de forma equitativa e que se considere, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões (id.n.o 43825979).

No caso em exame, o apelo veio desacompanhado do respectivo preparo, razão pela qual, em obediência aos arts. 9o e 10 do CPC, oportunizei o seu recolhimento em dobro (com fundamento no CPC art. 1.007, § 4o) ou comprovação da hipossuficiência financeira do próprio procurador, sob pena de não conhecimento do recurso (id.n.o47164493).

Devidamente intimado, a Apelante peticionou (id.n.o48276976) e documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões (id.n.o 43825979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JESSICA SANTANA ROSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009709-79.2018.8.11.0015 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida PHILCO ELETRÔNICOS S/A ao pagamento do valor de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso (04/10/2016 – Id n.o 14061238), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (01/08/2018, Id n.o 15303023 - art. 405 do CC). Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. Com relação à requerida ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME, JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, diante de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/215. Condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, ante a gratuidade da justiça.

Pois bem.

Primeiramente, insta ressaltar que filio-me ao posicionamento de que a simples declaração de hipossuficiência econômica não é o suficiente para que seja deferido o pleito de gratuidade da justiça, havendo necessidade de comprovação de tal hipossuficiência para que o benefício seja deferido, de acordo com o que estabelece o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

Dentro dessa ótica, em sede de cognição sumária identifica-se,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Isso porque, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, tem-se, efetivamente
que os documentos colacionados demonstram que as condições financeiras da recorrente não lhe permitem arcar com as custas processuais e demais consectários.

No mérito, a finalidade do presente recurso é majorar os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo, para que eles sejam apreciados de forma equitativa e que se considere, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Pois bem, a teor do que dispõe o art. 85, §8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa, visando, desta forma, evitar a fixação de honorários irrisórios.

No caso ora em análise, julgou parcialmente procedente o pedido inicial da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”

e condenou a Apelada ao pagamento do valor de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais

e diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O totaliza honorários de R$ 159,90 (cento e quinta e nove reais e noventa centavos).

Entendo que assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de reforma da sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono da parte apelada, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ressai dos autos que a parte autora, ora Apelante ajuizou a demanda pretendendo a condenação da Apelada em dano material e dano moral, obtendo êxito apenas quanto ao dano material.

O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.

Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado.

Do mesmo modo como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados.

Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar, ao menos para mim, a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso.

O juízo fixou os honorários advocatícios em consonância com o §2o, do art. 85 do CPC, frise-se que proceder desse modo, resulta em um valor irrisório em flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, entendo pela fixação honorários em consonância com os §§2o, e 8o do art. 85, do CPC,

e fixo em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para fixar os honorários em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em consonância com os §§2o, e 8o do art. 85, do CPC.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021